Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NÃO INCIDÊNCIA.
I – Pode o Juiz revogar decisão anteriormente proferida, quando não exaurida a fase processual do cumprimento de sentença, em homenagem à efetividade da prestação jurisdicional, por isso não configurada a alegada preclusão pro iudicato.
II – É incabível a incidência de correção monetária e de juros moratórios no cálculo do valor devido para a obrigação de fazer referente à incorporação das perdas oriundas do Plano Collor, sobre a remuneração vigente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990, devendo prevalecer a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial, a qual prevê que o valor encontrado deve sofrer apenas os reajustes dados à categoria ao longo do tempo, por ser a forma que a remuneração do agravado-exequente sofreu alteração.
III – Agravo de instrumento desprovido.